Tribunal: STF
Processo: Rcl 80698
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Indukern do Brasil Química Ltda. interpôs agravo interno de pronunciamento mediante o qual julguei parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    Consoante narra, o Juízo reclamado reconheceu o vínculo empregatício ante a presença dos requisitos enumerados no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que relacionadas a atividades-fim.



    Segundo sustenta, o requisito do prévio exaurimento das instâncias ordinárias não se aplica à espécie, ante a usurpação da competência desta Corte e o desrespeito ao decidido no Tema 725 do ementário de repercussão geral e na ADPF 324, o que seria suficiente para afastar a obrigatoriedade do preenchimento do requisito formal e tornar admissível a ação. Menciona precedentes.



    Requer a cassação do ato questionado.



    É o relatório. Decido.



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de documentação indicativa de contratação civil de prestação de serviços firmada entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente